Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-79.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003834-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (AGRAVANTE), MARINEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 798.836.561-49 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE DISSOLUÇÃO E DIVISÃO DE BENS COMUNS – EXTINTA A COMUNHÃO, AUTORIZADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – BEM QUE FOI LEVADO À HASTA PÚBLICA, OPORTUNIDADE NA QUAL O RÉU PÔDE EXERCER SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA, OFERTANDO LANCE E PARCELADO NOS TERMOS DO ART. 895 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA PARA PAGAMENTO À VISTA – IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO COMPELIR A AUTORA\AGRAVADA A ACEITAR PARCELAMENTO – PREFERÊNCIA DO PAGAMENTO À VISTA NOS TERMOS DO ART. 895, § 7º, DO CPC – INDENIZAÇÃO DO EX-CÔNJUGE PELA METADE QUE LHE CABIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O DIREITO PRETENDIDO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovada a aquisição de bem imóvel na constância da união estável, cuja partilha não foi efetivada na época da separação judicial, e restando incontroversa a alienação do bem pela Exequente\Agravada, assiste ao outro ex-cônjuge, que permaneceu na sua posse, o direito à indenização pelo equivalente à metade do referido imóvel, sobretudo quando não comprovadas a tese de defesa e nem a existência de elementos capazes de desconstituir o direito à reparação pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Pedido de Dissolução e Divisão de Bens Comuns nº 0012263-58.2012.8.11.0003,
determinou
a expedição de carta de arrematação em favor da Sr.ª Fabiana da Silva Nunes, arrematante que apresentou a melhor proposta, com lance à vista.

Irresignado, informa o Agravante, que:

- na qualidade de condômino (cota parte de 50%), onde está instalado seu escritório de advocacia, contendo várias benfeitorias realizadas, bem como, tendo também o direito de preferência,

- o Leilão Judicial – 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. ocorreu no dia 16/12/2020 – início às 08:00 e encerramento às 10h00min, e o 2º Leilão no mesmo dia, com início às 10:01hs e encerramento às 15h06min;

- cumpriu as exigências insculpidas no edital de leilão (id.44727771), ofertando a maior proposta de lance para compra do imóvel no valor de R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais) conforme demonstrado pelas imagens da tela do sitio www.mlleiloes.com.br responsável pela realização do referido Leilão Judicial, sagrando-se vencedor, inclusive o próprio site declara como sendo o maior lance- vencedor;

- sendo proprietário de 50% do ora imóvel leiloado, juntou comprovante de depósito judicial, a título de sinal, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) doc.em anexo, isto é 25% do valor corresponde a aquisição dos outros 50% imóvel de propriedade da sua ex-cônjuge e o saldo remanescente será quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas, atualizadas - art. 895, §2º, CPC, bem como 5% de comissão ao Leiloeiro, sobre o valor total de arrematação;

- o portal de leilões agiu equivocadamente com aquilo que está expresso no referido EDITAL se negou a emitir o boleto para o pagamento.

Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fito de declará-lo vencedor no Leilão do imóvel.

Eis os relatos necessários.

A liminar recursal foi deferida no id. 90773474.

Contrarrazões no id. 83336485. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

O Agravante relata que no dia 17.12.2020, teria participado da hasta pública do imóvel objeto da presente ação e, por já ser proprietário de 50% do bem, teria ofertado o maior lance (R$352.000,00) e, desta forma, requereu a juntada do comprovante de depósito no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), relativo ao percentual de 25% do valor correspondente dos outros 50% do imóvel, bem como o percentual de 5% da comissão do leiloeiro, propondo o pagamento do saldo remanescente em 24 (vinte e quatro) parcelas.

Entretanto, conforme consta nos autos, manifestou-se o leiloeiro no id. 46369819, informando que houve arrematação em segunda praça
à vista
, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme auto de arrematação de id. 46369826 e comprovante de depósito judicial de id. 46369833.

Como se sabe, na ação de alienação de coisa comum, o processo se desenvolve em duas fases. Na primeira, avalia-se o direito à extinção do condomínio e na segunda fase, procede-se a alienação do bem.

Direito de preferência é adquirir preferencialmente, desde que se pague o mesmo valor oferecido por terceiro, no caso, pagamento à vista. Quando se estabelece um critério benéfico em favor de um dos condôminos, não existe direito de preferência, aliás,
não pode
o juiz assumir o lugar da parte e impor à agravada a aceitação de parcelamento, com início seis meses, nem estabelecer forma de pagamento, ceifando a oportunidade de pracear o bem e receber o valor a que tem direito à vista.

Mesmo porque, a partilha já ocorreu, e o agravante está na posse exclusiva do imóvel desde então.

A ação foi ajuizada em 2013, de forma que não é lícito compelir a Agravada a receber o valor a que tem direito em parcelas.

O pedido de parcelamento previsto no artigo 895 do CPC é feito pelo interessado em adquirir o bem penhorado em parcelas, até o início do segundo leilão. Há menção expressa no § 7º do referido artigo no sentido de que
a proposta de pagamento do lance à vista não suspende o leilão
.

Em que pese o agravante residir no imóvel, é certo que o procedimento de alienação deve ser realizado por meio do leilão, garantido ao réu o direito de preferência.

Assim, o imóvel foi devidamente levado à hasta pública no dia 17.12.2020, oportunidade em que o agravante pôde exercer seu direito de preferência e ofertar lance, nos termos do art. 895 do CPC.

Ocorre que houve proposta de pagamento do lance
à vista
, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), logo, à luz do art. 895, § 7º do CPC, tal proposta deverá prevalecer sobre a proposta ofertada pelo agravante no id. 46340358, uma vez que esta é parcelada.

Assim, o agravante deve ser indenizado pelo equivalente ao valor da metade do imóvel descrito nos autos, que teria sido adquirido pelas partes litigantes enquanto casadas e não partilhado quando da separação judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021